Tribunal: TJSP
Processo: 1005928-07.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito fundado em contrato de telefonia. Cobrança de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não configura ato ilícito, sem inclusão do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes. Ação parcialmente procedente. Redistribuição das verbas de sucumbência. Recurso do Autor desprovido e parcialmente provido o da Ré.